Tribunal: STF
Processo: ARE 1450828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Servidor Público Municipal. Cumprimento de sentença. Aposentadoria Especial. Integralidade. Bombeiro Municipal. Legitimidade do Instituto de Previdência Municipal decorrente do pedido de aposentadoria especial do servidor. Autarquia que detém personalidade jurídica própria e é responsável pela gestão do fundo de previdência dos servidores públicos municipais, incluídas a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários. Pretensão de reforma da decisão afastada. Regras de transição prevista na EC 41/2003 e na EC 47/200. Precedentes do STF que não se aplicam ao caso, por tratarem de aposentadoria comum. Decisão mantida. Recurso não provido”. (eDOC 6 – ID: 005d5cb1)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 40, §§ 1º, 3º e 17, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: a7a00422)



    Nas razões recursais, afirma-se que a integralidade dos proventos depende do preenchimento dos requisitos previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, não bastando o ingresso no serviço público em data anterior à 31/12/2003. 



    Acrescenta-se que “tais regras de transição não fazem distinção entre aposentadoria voluntária comum e aposentadoria voluntária com requisitos diferenciados (especiais), não cabendo ao interprete fazê-lo, tão pouco criar nova hipótese de acesso à integralidade, de modo a excluir todas as condições previstas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 (tempo mínimo de contribuição, no serviço público, na carreira e no cargo, bem como idade mínima) para acesso a integralidade”. (eDOC 8 – ID: a7a00422, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    O caso em análise trata de impugnação ao cumprimento de sentença em que se objetiva a implementação de aposentadoria especial. A parte recorrente questiona a integralidade dos proventos. A Corte de origem consignou que o ingresso do servidor no serviço público se deu em 27.06.1990, e, que, para a percepção do benefício de aposentadoria especial com integralidade, não seria necessário o preenchimento dos requisitos previstos nas EC 41/2003 e 47/2005. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Por fim, passando ao mérito da causa propriamente dito, o autor é servidor público municipal de Sertãozinho e ajuizou esta demanda agora em fase de cumprimento de sentença buscando o reconhecimento, como especial, do serviço prestado como bombeiro municipal, no período entre 27.06.1990 e 02.07.2003 e como motorista de ambulância, no período de 03.07.2003 a 25.07.2017, data do indeferimento de seu pleito no âmbito administrativo, quando contabilizava 27 anos e 29 dias de tempo de serviço/contribuição. 



    No processo de conhecimento, o autor obteve ganho de causa e teve reconhecido o direito à aposentadoria especial, com base no art. 40, 4º, inciso III, da CF/1988, combinado com as regras do artigo 57 da LF nº 8.213/91.



    (...)



    Nessa linha, não pode restar dúvida no sentido de ser aplicável a Lei nº 8.213/91, enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, §4º, da CF. O diploma legal em questão, em seu artigo 57, assim dispõe sobre a aposentadoria especial: 



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 



    Das disposições transcritas, depreende-se que o autor fez prova do preenchimento dos requisitos legais para a percepção de aposentadoria especial: o exercício de atividades insalubres, de forma habitual e permanente, por mais de 25 anos. Daí porque não comporta qualquer reparo a r. decisão atacada que, inclusive, vai ao encontro do entendimento perfilhado por esta Terceira Câmara de Direito Público, que já reconheceu, em julgados anteriores, as atividades exercidas pelo autor bombeiro e motorista de ambulância como especiais, aptas a ensejar a aposentadoria especial. Confira-se:



    (...)



    Ora, uma vez definitivamente julgada a pretensão do exequente agravado, tanto que há título executivo judicial em execução, não pode a autarquia municipal argumentar, a esta altura, que não seria cabível a concessão da aposentadoria especial com integralidade, buscando rediscutir a matéria já discutida no processo de conhecimento, em evidente violação à coisa julgada material e ainda, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da execução, colacionada a seguir:



    De rigor o não acolhimento da impugnação. 



    Cumpre esclarecer que o conceito de integralidade da aposentadoria foi alterado pela Emenda nº 41/2003, que determinou que fosse levada em consideração a média das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor para o cálculo dos proventos integrais, e não mais o valor da última remuneração percebida enquanto ativo. 



    No entanto, a despeito da modificação do conceito, a Emenda Constitucional nº 41/2003 alcança somente servidores que ingressaram no serviço público após a sua edição, o que não é o caso dos autos.Sendo assim, reconhece-se o direito do Autor ao cálculo da aposentadoria com base nos proventos integrais, considerados estes como sendo a última remuneração do servidor quando em atividade.



    Sustentou não terem sido cumpridas as regras de transição previstas nas EC nº 41/2003 e nº 47/2005, conforme entendimento pacificado pelo STF nos temas 139 e 156, que impõe a observância das regras de transição para o deferimento da integralidade. Esse entendimento também estaria corroborado pela tese fixada no tema 70, também do STF, pelo qual não é possível o reconhecimento de direito adquirido a regime previdenciário. 



    Esses argumentos, todavia, não prosperam. Ocorre que todas essas regras de transição e precedentes referidos não se referem à concessão de aposentadoria especial. São relativos à aposentadoria comum, logo, não alcançam a causa em apreço e não justificam a tentativa de rediscussão da causa em sede de execução.



    Com efeito, as regras de transição previstas no artigo 6º da EC nº 41/2003, no artigo 3º da EC nº 47/2005 e na Lei nº 10.887/2004, relacionadas às aposentadorias comuns, não têm aplicação ao caso em tela, que se adequa à hipótese de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição da República. No mesmo sentido, seguem trechos de julgados desta Corte, em casos análogos ao presente (grifos nossos):



    (...)” (eDOC 6 – ID: 005d5cb1, p. 4-10)



    Verifico que o acórdão recorrido divergiu do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, que ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139 da sistemática da repercussão geral, firmou jurisprudência no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na Emenda Constitucional 47/2005. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORESATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.129.998 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018)” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. CARCEREIRO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A Lei Complementar nº 51/1985 deve ser analisada em conjunto com a atual redação da Constituição Federal dada pela EC nº 41/2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após referida emenda, excetuada a situação daqueles que se enquadram na regra de transição prevista na EC nº 47/2005 (RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.083.209 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 6 – ID: 005d5cb1), para que outro julgamento seja realizado, à luz das regras previstas nas EC 43/2003 e 47/2005, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente